Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância da parte embargante com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. Embargos conhecidos e não providos.